Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600696-94.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA
ELEITORAL. CAPACIDADE FINANCEIRA. AUTOFINANCIAMENTO.
DIVULGAÇÃO SUSPENSA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela coligação
"Paranaguá Segue em Frente" contra decisão do Juízo da 5ª Zona Eleitoral
de Paranaguá, que indeferiu liminar para suspender a divulgação de pesquisa
eleitoral realizada pelo Instituto Vision Survey Ltda., registrada sob nº PR-
00790/2024.

1.2. A decisão coatora foi baseada na regularidade do questionário utilizado
pela empresa e na conformidade com a Resolução TSE nº 23.600/2019, em
especial no tocante à ausência de demonstração de capacidade econômica
para custear a pesquisa.

1.3. Pedido liminar deferido em plantão judiciário para suspender a
divulgação da pesquisa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definir se a ausência de comprovação da origem dos recursos
financeiros impede a divulgação de pesquisa autofinanciada.

Num. 44029747 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

2.2. Verificar o cumprimento das exigências legais quanto à capacidade
econômica e transparência da empresa realizadora da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos da Resolução TSE nº 23.600/2019, as empresas que
realizam pesquisas eleitorais autofinanciadas devem demonstrar a origem
dos recursos despendidos por meio de documentos contábeis que atestem
sua capacidade financeira, conforme art. 2º, §11, “c”.

3.2. A ausência de receita líquida no Demonstrativo do Resultado do
Exercício de 2023 da empresa, aliada à falta de comprovação suficiente
quanto à origem dos recursos, gera incerteza sobre a capacidade econômica
do instituto para realizar a pesquisa, o que compromete a transparência do
processo eleitoral.

3.3. Embora a legislação não exija um valor específico de movimentação
financeira, a omissão na comprovação da origem dos recursos justifica a
suspensão da pesquisa, conforme jurisprudência recente do TRE-PR e em
consonância com os princípios da lisura e transparência do processo eleitoral.

3.4. Aplicável ao caso o art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece
sanção para a divulgação de pesquisa eleitor

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600696-94.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600696-94.2024.6.16.0000 pela coligação
Paranaguá Segue em Frente em face da decisão proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de
Paranaguá/PR, que indeferiu o pedido de tutela pleiteada pela pelos impetrantes para suspender a
Pesquisa PR-00790/2024 nos autos de Representação nº 0600506-19.2024.6.16.0005 ajuizada pelo
partido impetrante em face da Instituto Vision Survey Ltda, alegando que a que o questionário
apresentado pelo instituto apresenta indagação acerca do "sexo" do entrevistado, em discordância
com o disposto na Res. 23.600/TSE, a qual determina que a ponderação deverá se dar quanto ao
"gênero". Além disso, o instituto impugnado não teria demonstrado capacidade econômica para
realização da pesquisa, na medida em que o "demonstrativo do resultado do exercício"
apresentado informaria valores zerados no ano de 2023, o que configuraria indício de que a parte
impugnada estaria omitindo a identidade de quem teria custeado a pesquisa. Também argumentou
a parte impugnante que o instituto teria deixado de identificar precisamente os bancos de dados
utilizados como fonte para aferir o plano amostral referentes aos critérios "nível de instrução e
renda", em ofensa ao inciso IV do artigo 2º da Resolução 23.600-TSE. (Requer: a concessão da
ordem liminar, suspendendo os e feitos da decisão atacada , para, por consequência , suspender a
pesquisa discutida na origem (pesquisa PR-0790/2024), até julgamento final do MS; seja, ao final,
concedida a segurança, confirmandose a liminar de ferida , para considerar manifestamente ilegal a
decisão pro ferida pela Autoridade Impetrada , cassando-a , por consequência, para de terminar a
suspensão da pesquisa, até julgamento de finitivo da representação na origem; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 07/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(IMPETRANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
INSTITUTO VISION SURVEY LTDA (TERCEIRO
INTERESSADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44029747
17/09/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.116

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600696-94.2024.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
IMPETRADO: JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO VISION SURVEY LTDA
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA
ELEITORAL. CAPACIDADE FINANCEIRA. AUTOFINANCIAMENTO.
DIVULGAÇÃO SUSPENSA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela coligação
"Paranaguá Segue em Frente" contra decisão do Juízo da 5ª Zona Eleitoral
de Paranaguá, que indeferiu liminar para suspender a divulgação de pesquisa
eleitoral realizada pelo Instituto Vision Survey Ltda., registrada sob nº PR-
00790/2024.

1.2. A decisão coatora foi baseada na regularidade do questionário utilizado
pela empresa e na conformidade com a Resolução TSE nº 23.600/2019, em
especial no tocante à ausência de demonstração de capacidade econômica
para custear a pesquisa.

1.3. Pedido liminar deferido em plantão judiciário para suspender a
divulgação da pesquisa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definir se a ausência de comprovação da origem dos recursos
financeiros impede a divulgação de pesquisa autofinanciada.

Num. 44029747 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

2.2. Verificar o cumprimento das exigências legais quanto à capacidade
econômica e transparência da empresa realizadora da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos da Resolução TSE nº 23.600/2019, as empresas que
realizam pesquisas eleitorais autofinanciadas devem demonstrar a origem
dos recursos despendidos por meio de documentos contábeis que atestem
sua capacidade financeira, conforme art. 2º, §11, “c”.

3.2. A ausência de receita líquida no Demonstrativo do Resultado do
Exercício de 2023 da empresa, aliada à falta de comprovação suficiente
quanto à origem dos recursos, gera incerteza sobre a capacidade econômica
do instituto para realizar a pesquisa, o que compromete a transparência do
processo eleitoral.

3.3. Embora a legislação não exija um valor específico de movimentação
financeira, a omissão na comprovação da origem dos recursos justifica a
suspensão da pesquisa, conforme jurisprudência recente do TRE-PR e em
consonância com os princípios da lisura e transparência do processo eleitoral.

3.4. Aplicável ao caso o art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece
sanção para a divulgação de pesquisa eleitoral irregular, reiterando a
necessidade de rigor na verificação da origem dos recursos utilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Concede-se a segurança, mantendo a decisão liminar que suspendeu a
divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-00790/2024.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação adequada da origem dos
recursos financeiros utilizados para a realização de pesquisa eleitoral
autofinanciada justifica a suspensão de sua divulgação, a fim de garantir a
transparência e a integridade do processo eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 33.

- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, §11.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR - Rp: 0600098-14.2022.6.16.0000.

- STF - HC: 224605 RJ.
Num. 44029747 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela COLIGAÇÃO
“PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE” contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Zona
Eleitoral - Paranaguá, nos autos da Representação Eleitoral nº 0600506-
19.2024.6.16.005, que indeferiu liminar para suspender a divulgação da pesquisa
registrada pelo INSTITUTO VISION SURVEY LTDA. sob o nº PR-00790/2024.

A impetrante defende o cabimento do Mandado de Segurança afirmando que
a decisão é flagrantemente ilegal, pois viola os artigos 2º e 3º da Resolução TSE nº
23.600/2019.

Afirma que o instituto não possui capacidade econômica para arcar com os
custos da pesquisa, citando precedente recente desta Corte (RE 06000017-
65.2024.6.16.0042), ressaltando que o demonstrativo de resultado do exercício para o
ano de 2023 apresenta valores zerados, bem como apontando diversas pesquisas
financiadas pela mesma empresa nos últimos meses.

Sustenta também que no questionário há indagação acerca do “sexo” dos
entrevistados, em discordância com o disposto no art. 2º, inciso IV da Resolução
23.600/TSE, a qual determina que a ponderação deverá ocorrer quanto ao “gênero”.

A impetrante aponta que a fonte pública de dados informada é genérica, sem
especificação individualizada da fonte utilizada para cada critério da pesquisa.

Por fim, alega que o sistema interno de controle utilizado pela pesquisa é
frágil, de modo que não garante a “segurança nos resultados obtidos”.

Defendendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano,
pugna pela concessão de liminar para suspender a pesquisa registrada sob o nº PR-
00790/2024 com previsão de divulgação do resultado a partir de 09/09/2024.

Oportunizado o contraditório, o instituto de pesquisa sustenta que apresentou
o demonstrativo do resultado do exercício de 2023, apontando lucro de pequena monta,
não sendo uma empresa deficitária, bem como juntou extrato bancário (ID 43980593)
para comprovar que movimentou recursos ao longo do ano, demonstrando a capacidade
Num. 44029747 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

de custear a presente pesquisa (id. 43980592).

Distribuídos os autos durante o plantão de 08/09/2024, a Desa. Cláudia
Cristina Cristofani deferiu a liminar, para o fim de suspender a divulgação da pesquisa
registrada sob o nº PR-00790/2024, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (ID
43982002).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43999702), opinando
pela concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela
COLIGAÇÃO “PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE” contra decisão proferida pelo Juízo
da 5ª Zona Eleitoral - Paranaguá, nos autos da Representação Eleitoral nº 0600506-
19.2024.6.16.005, que indeferiu liminar para suspender a divulgação da pesquisa
registrada pelo INSTITUTO VISION SURVEY LTDA. sob o nº PR-00790/2024.

A decisão apontada como coatora, no que interessa, foi fundamentada nos
seguintes termos:

“(...)

No que tange à impugnação acerca do questionamento do “sexo” do
entrevistado, em discordância com o disposto na Res. 23.600/TSE, a qual
determina que a ponderação deverá se dar quanto ao “gênero”, denota-se
tratar-se de alegação vã.

Em que pese a Res.-TSE nº 23.600/2019 tenha adotado o termo “gênero”,
em vez de “sexo”, o questionário está em consonância com a fonte oficial de
dados disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que estratifica o
cadastro eleitoral tão somente pelos critérios “masculino” e “feminino”, pelo
que inviável seria aferir a amostragem do eleitorado por outros critérios.
https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleitor-eleitorado-
mensal/genero?session=300356641630271

Nesse sentido: (...)

Em relação à alegação de que o instituto impugnado não teria demonstrado
capacidade econômica para realização da pesquisa, na medida em que o
“demonstrativo do resultado do exercício” apresentado informaria valores
zerados no ano de 2023, o que configuraria indício de que a parte impugnada
estaria omitindo a identidade de quem teria custeado a pesquisa, melhor
Num. 44029747 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

sorte não socorre à parte impugnante. Dispõe a Resolução 23.600/2019:

(...)

Como se vê, a norma exige a apresentação Demonstrativo do Resultado do
Exercício do ano anterior ao da realização das eleições (alínea “c” do § 11 do
artigo 2º), o que restou cumprido conforme documento de id. 123782554.

Não há qualquer menção na Resolução de que os valores de receita e
despesas sejam diferentes de zero no anterior ao das eleições (2023),
tampouco sobre eventual necessidade de demonstração de capacidade
financeira ou econômica da empresa realizadora da pesquisa.

Nesse particular, denota-se que no exercício anterior (2022), há informação
quanto ás receitas e despesa do instituto, o que indica que, aparentemente,
trata-se de instituição cuja atividade preponderante é a de realização de
pesquisas de opinião pública voltadas ao processo eleitoral.

Aliás, essa conclusão igualmente se apoia no próprio “contrato social de
constituição de sociedade empresária limitada unipessoal” registrado no
sistema PesqEle, do qual se extrai que objeto social do instituto impugnado
(art. 997, II, do Código Civil), seria o exercício das seguintes atividades
econômicas: “PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E DE MERCADO; EDICAO
DE LIVROS, REVISTAS E MATERIAIS LITERARIOS; SERVICO DE
PROMOCAO DE EVENTOS, AGENCIA DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA”.

Em verdade, caberia ao impugnante fazer acostar aos autos prova suficiente
de que a pessoa jurídica impugnada – constituída no ano de 2020, conforme
contrato social – não detém capacidade financeira de arcar com a pesquisa
com recursos próprios, o que aparentemente não o fez, ao menos em exame
perfunctório.

Também argumentou a parte impugnante que o instituto teria deixado de
identificar precisamente os bancos de dados utilizados como fonte para aferir
o plano amostral referentes aos critérios “nível de instrução e renda”, em
ofensa ao inciso IV do artigo 2º da Resolução 23.600-TSE.

A confusão alegada, porém, não ocorre.

Foram apresentas conforme fonte dos dados para constituição do plano
amostral as seguintes: “FONTE DOS DADOS: IBGE - PNADC 2024-2º
Trimestre (MICRODADOS) ¿ Para Nível de Instrução e Renda Domiciliar; e
CENSO 2010 (para setores censitários). TSE JUL 2024 ¿ Sexo e Faixa Etária
(Idade)”.

Com efeito, para o critério “Nível de Instrução”, foram informadas a seguintes
q u o t a s a m o s t r a i s : “ A T É O E N S I N O F U N D A M E N T A L
INCOMPLETO/COMPLETO (40,7%), MÉDIO INCOMPLETO/COMPLETO
(37,8%) e SUPERIOR INCOMPLETO/COMPLETO (21,5%)”.
Num. 44029747 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

Já para o critério “Renda domiciliar/familiar”, as quotas amostrais são as
seguintes: “ATÉ 2 SM (47,6%), ACIMA DE 2 ATÉ 5 SM (34,7%)e ACIMA DE
5 SM (17,7%)”.

Tais dados teriam sido extraídos “Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios”, referentes ao 2º trimestre de 2024, disponibilizada no site do
IBGE, não tendo a parte impugnante demonstrado a não acurácia das
referidas quotas amostrais.

O registro da pesquisa também informa que os dados referentes aos “setores
censitários” foram colhidos do Censo 2010, dados também possíveis de
serem conferidos no site do IBGE.

Ressalta-se, neste particular que em relação aos setores censitários – bairros
–, conforme Resolução 23.600/2019, artigo 2º, § 7º, inciso IV, tais dados
devem ser informados “ a partir do dia em que a pesquisa puder ser
divulgada e até o dia seguinte”.

Ou seja, não há obrigação de que os dados em questão sejam mencionados
no momento do registro, devendo ser informados quando do registro
complementar, sob pena de não ser considerada registrada a pesquisa.

Logo, tampouco há vício nesse ponto. No que tange às alegações sobre a
fragilidade do sistema de controle verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados, a parte impugnante argumento genérico, que não aponta de
forma concreta a ilegalidade alegada.

Nos termos do artigo 16, § 1º-A, da Resolução 23.600/2019, “é ônus da(do)
impugnante indicar, com objetividade e precisão, o requisito faltante, a
deficiência técnica ou o indício de manipulação que fundamente pedido
de não divulgação da pesquisa, sob pena de não conhecimento”.

Constou do registro da pesquisa:

Após os trabalhos de campo, os questionários são submetidos a uma
fiscalização de ao menos 20% (vinte por cento) do total dos questionários
aplicados pelos entrevistadores, para verificação das respostas e da
adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais.

Não obstante a parte impugnante questione o percentual referente à amostra
dos questionários a serem submetidos a fiscalização, dizendo ser insuficiente,
nem sequer alegou qual seria a quantidade mínima de entrevistas a serem
auditadas para que o resultado da pesquisa fosse confiável.

De mais a mais, “a indicação do método utilizado para o sistema de
controle e verificação, conferência e fiscalização é, em regra, suficiente
ao atendimento do requisito exigido pelo art. 33, V da Res.-TSE nº
23.600/2019, não competindo à Justiça Eleitoral imiscuir-se na espécie
de controle adotado pelo Instituto de Pesquisa” (TRE-PR - Rp: 0600098-
14.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060009814, Relator: Roberto Ribas
Num. 44029747 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

Tavamaro, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data de Publicação: DJE-, data
07/07/2022).

Por fim, a parte impugnante requereu fosse deferido acesso ao“sistema
interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados”, bem
como ao “relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do
questionário aplicado”.

Todavia, conforme Resolução 23.600/2019, “o registro de pesquisas
eleitorais não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados
”, (artigo 10, § 2º), logo, o pedido em questão não possui amparo legal.

Além disso, conforme o § 7-B do artigo 2º da Resolução 23.600/2019, “a
publicização dos relatórios completos com os resultados de pesquisa”
somente ocorrerá após as eleições, não tendo a parte autora justificado a
necessidade de decisão judicial para que seja realizada antes.

Assim, em análise perfunctória, tem-se que a liminar deve ser indeferida, na
medida em que ausente plausibilidade no direito pleiteado

3. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. Intimem-se”.

O pedido liminar foi deferido pela Desa. plantonista, para o fim de suspender
a divulgação da pesquisa impugnada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (ID
43982002).

A controvérsia cinge-se em saber se a empresa recorrente tem capacidade
financeira para realizar a pesquisa eleitoral com recursos próprios.

As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35
da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

Nos supracitados artigos são estabelecidas normas para a realização,
registro e divulgação das pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a
necessidade de registro prévio das pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia
utilizada, o período de realização da pesquisa, a margem de erro, bem como o valor e
origem dos recursos despendidos na pesquisa.

A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência
sobre os eleitores, pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a
edição, Editora Juspodivm, p. 536):

“Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução
de eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no
momento, possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores,
indicando uma possibilidade de semelhante performance no dia do pleito.
Historicamente, a divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao
público-alvo, servindo como elemento de interferência no processo eleitoral.
Num. 44029747 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

Assim, a pesquisa realizada de modo irregular, com manipulação dos
resultados e forte possibilidade de indução na vontade do eleitor, é coibida
pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa irregular, por não refletir a
exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização indevida, causando
grave lesão ao resultado do pleito”.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir
a exata vontade dos eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a
legislação eleitoral prevê sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.

O artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 preceitua multa no caso de divulgação da
pesquisa irregular, a saber:

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

O artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o
seguinte:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação
da fonte pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

Num. 44029747 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa.

[...]

§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios: (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)

a) para os fins dos incisos I e VII do caput deste artigo, deverão ser
informados os dados da própria entidade ou empresa que realizar a
pesquisa; (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

b) é obrigatório informar valor e origem dos recursos despendidos, nos
termos do inciso II do caput deste artigo; e (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024)

c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser apresentado o
Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização
das eleições. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

Quanto ao registro da pesquisa, José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14 ed.,
São Paulo: Atlas, 2018, p. 514/515) explica que:

“A finalidade do registro é permitir o controle social, mormente das pessoas e
entidades envolvidas no pleito, que poderão coligir os dados levantados.

(...)

Por se encontrar em jogo o direito fundamental de manifestação do
pensamento e a liberdade de informação, ambos de extração constitucional, o
requerimento de registro de pesquisa não é passível de indeferimento.
Também por isso, à Justiça Eleitoral não é dado proibir sua divulgação se
tiver sido devidamente registrada”.

Embora não seja ilegal, a prática suscita sérias preocupações sobre a
transparência e confiabilidade dessas pesquisas autofinanciadas, conforme alertado pelo
Ministério Público Eleitoral, devido ao risco de manipulação e falta de supervisão
Num. 44029747 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

adequada.

A crescente tendência de autofinanciamento em pesquisas eleitorais, exige
uma abordagem mais rigorosa por parte da Justiça Eleitoral, na medida em que levanta
preocupações sobre a integridade dessas pesquisas.

O Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução nº 23.600/2019, com o
objetivo de combater a disseminação de pesquisas eleitorais fraudulentas e aumentar a
transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e institutos.

Entre as principais inovações está a obrigatoriedade de as empresas que
realizam pesquisas autofinanciadas detalharem, no ato de registro junto ao TSE, a origem
dos recursos, os financiadores e as razões dos pagamentos.

As empresas agora devem apresentar o Demonstrativo do Resultado do
Exercício (DRE) do ano anterior ao da realização das eleições. Essa importante alteração
foi solicitada e aceita pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), pois
visa esclarecer a capacidade econômica dos agentes envolvidos nas pesquisas.

A regra está insculpida no artigo 2º, II e § 11, da Resolução nº 23.600/2019,
incluídos pela Resolução nº 23.727/2024, a qual determina que é obrigatório, em caso de
autofinanciamento de pesquisa, que o instituto informe, no momento do registro no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), o valor e a origem dos recursos
despendidos para o custeio da pesquisa.

Analisando-se os documentos dos autos, não se verifica a juntada de
documento hábil a demonstrar a origem dos recursos despendidos na pesquisa, no
momento do registro junto ao PesqEle.

A fim de comprovar a sua capacidade econômica, o instituto de pesquisa
juntou aos autos o extrato bancário da conta de sua titularidade (ID 43980593), no qual
consta uma movimentação financeira de R$ 177.238,60 no período de 01/01 a
06/09/2024.

Ocorre que, do Demonstrativo de Resultado Financeiro, referente ao
exercício de 2023, extrai-se que a empresa não obteve receita líquida, tampouco anotou
qualquer movimentação financeira de recursos, estando, portanto, os dados zerados para
citado exercício.

Para o ano de 2022 consta movimentação financeira e resultado final no
montante de R$ 2.157,49 (ID 43976636 – p. 29).

Ademais, em busca realizada no sistema da Justiça Eleitoral PesqEle, tem-se
que nos últimos três meses a empresa registrou outras 6 pesquisas, todas
autofinanciadas, com valores variando entre R$ 2.500,00 e R$ 7.850,00, totalizando R$
32.500,00, o que não condiz com as informações constantes do seu Demonstrativo de
Resultado do Exercício de 2023, o qual, repita-se foi zerado.

A falta de clareza sobre a origem dos recursos utilizados para financiar as
pesquisas pode abrir margem para práticas fraudulentas, visto que compromete a
Num. 44029747 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

integridade dos dados apresentados ao público e também afeta negativamente a
percepção de legitimidade do processo eleitoral.

Assim, é imperativo que sejam aplicadas com rigor as exigências previstas na
legislação eleitoral, especialmente no que se refere à transparência financeira, como
forma de garantir que as pesquisas eleitorais reflitam fielmente a intenção do eleitorado,
sem interferências indevidas.

Portanto, a aplicação estrita dessas normas é essencial para proteger o
processo eleitoral de influências indevidas, garantindo que apenas pesquisas realizadas
de maneira ética e transparente sejam divulgadas ao público.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL
AUTOFINANCIADA. ELEIÇÕES 2024. DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600.
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA ORIGEM DOS RECURSOS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a
impugnação e determinou a suspensão definitiva da divulgação de pesquisa
eleitoral por descumprimento do requisito previsto no art. 2º, §11, "c", da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de receita líquida
da recorrente em 2023 impede a comprovação da origem dos recursos
utilizados na pesquisa; (ii) verificar se a empresa atendeu aos requisitos da
legislação eleitoral no registro da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos em que a pesquisa eleitoral é financiada com recursos próprios
da entidade de pesquisas, a norma eleitoral exige a comprovação da origem
dos recursos por meio da apresentação do Demonstrativo do Resultado do
Exercício do ano anterior ao da realização das eleições.

4. A apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2023
apontando ausência de receita líquida e prejuízo não comprova a origem dos
recursos e a apresentação de outros documentos não cumpre o requisito
objetivo previsto no art. 2º, §11, "c", da Resolução TSE nº 23.600/2019.

5. A falta de clareza sobre a origem dos recursos prejudica a confiabilidade
da pesquisa e contraria os princípios da transparência exigidos pela
legislação, justificando a suspensão da divulgação.

Num. 44029747 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A ausência de comprovação da origem dos recursos
financeiros despendidos para a realização de pesquisa eleitoral justifica a
suspensão definitiva de sua divulgação. 2. Empresas que realizam pesquisas
eleitorais são obrigadas a demonstrar capacidade econômica para garantir a
transparência e evitar manipulação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33; Resolução TSE nº
23.600/2019.

(REl 060009548, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani, Julgado em
04/09/2024)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL
CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL
PELA SUA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS. SUSPENSÃO DEFINITIVA DA DIVULGAÇÃO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou procedente a
representação e determinou a suspensão definitiva da divulgação da
pesquisa eleitoral n. PR-00559/2024.

1.2 O instituto de pesquisa aduziu que apresentou seu Demonstrativo do
Resultado do Exercício de 2023, conforme exige a legislação eleitoral, bem
como documentos que demonstram sua capacidade financeira para arcar
com os custos da pesquisa impugnada

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, eis que restou comprovada a infração
quanto à regulamentação atinente às pesquisas eleitorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da regularidade da pesquisa eleitoral n. PR-00559/2024, nos
termos da Resolução TSE nº 23.600/2019.

2.2 Necessidade de comprovação da origem dos recursos utilizados para
financiar a pesquisa eleitoral impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44029747 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

3.1 O artigo 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019 exige que as empresas
responsáveis por pesquisas eleitorais registrem, entre outras informações, a
origem dos recursos despendidos, especialmente no caso de pesquisas
autofinanciadas.

3.2 No caso em análise, a recorrente não apresentou receita líquida em 2023,
o que levanta dúvidas sobre a origem dos recursos utilizados para financiar a
pesquisa impugnada, conforme constatado na sentença de primeiro grau.

3.3 A atualização da Resolução TSE nº 23.600/2019 pela Resolução nº
23.727/2024 reforça a necessidade de transparência e detalhamento da
origem dos recursos despendidos, como medida para evitar fraudes e garantir
a integridade das pesquisas eleitorais.

3.4 A recorrente, apesar de alegar ser subsidiária de outra empresa, não
demonstrou capacidade econômica suficiente em seu demonstrativo
financeiro de 2023 para realizar a pesquisa, o que compromete a
transparência exigida pela legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
suspendeu em definitivo a divulgação da pesquisa eleitoral n. PR-
00559/2024, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

4.2 Tese: A ausência de comprovação adequada da origem dos recursos
utilizados em pesquisa eleitoral autofinanciada compromete a transparência e
a legalidade do processo, justificando a suspensão da sua divulgação.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.600/2019, artigo 2º.

(REl 060019549, Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgado em
04/09/2024)

Desse modo, considerando que o instituto de pesquisa não comprovou a
origem dos recursos despendidos para a realização da pesquisa, conforme exigido no
artigo 2º, II e §11, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, mister a concessão da
segurança, com a consequente manutenção da decisão liminar que proibiu a divulgação
da pesquisa eleitoral nº PR-00790/2024.

DISPOSITIVO

Num. 44029747 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13

Posto isso, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, mantendo-se
integralmente a decisão liminar que suspendeu a divulgação da pesquisa registrada sob o
nº PR-00790/2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600696-94.2024.6.16.0000 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
IMPETRANTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a) IMPETRANTE:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
IMPETRADO:JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029747 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384411300000042982564
Número do documento: 24091711384411300000042982564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:16:13